Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-59.2021.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL.
I – Acolhidos, os embargos de declaração, para sanar o erro de fato e negar provimento a ambos os recursos de apelação.
II - Diante do inadimplemento da ré quanto à obrigação de entregar o imóvel, procede o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago e aplicação das penalidades contratualmente previstas. Súmula 543 do eg. STJ.
III – Embargos de declaração do apelado-autor providos para sanar erro material.